Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante/autor falecido de fato outorgou seus poderes para o foro em geral a Ubirauy Ferreira Costa, OAB/DF 28.099; Pedro das Virgens Ferreira, OAB/DF 15.236 e Barbara Madureira das Virgens Ferreira, OAB/DF 45.797 conforme procuração de ID. 17080674. Desse modo, intimem-se os patronos supracitados para que informem o endereço dos sucessores a fim de possibilitar que promovam a habilitação nos autos conforme os artigos 687 e 688, do CPC, in verbis: “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.” Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105